Tribunal: TJES
Processo: 5000774-14.2023.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000774-14.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMELIA FREITAS CASTELLARI BAGATOL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos Recursos Inominados interpostos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, reconhecendo o direito à adequação do vencimento básico da autora ao piso salarial profissional nacional do magistério somente no período compreendido entre os anos de 2022 e 2023, com o pagamento das diferenças correspondentes e respectivos reflexos nas vantagens remuneratórias, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO NOS ANOS DE 2019 A 2021. PAGAMENTO INFERIOR AO PISO NO PERÍODO DE 2022 E 2023. DIFERENÇAS DEVIDAS COM REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS. TEMA 1.324/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Recurso Inominado nº 5000774-14.2023.8.08.0042

Recorrentes: ROSIMELIA FREITAS CASTELLARI BAGATOL e MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

Recorridos: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL e ROSIMELIA FREITAS CASTELLARI BAGATOL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Defiro à autora o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem presentes os requisitos legais.

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito à adequação do vencimento básico da autora ao piso salarial profissional nacional do magistério, com o pagamento das diferenças correspondentes.

A parte autora sustenta, em síntese, que a sentença não assegurou integralmente a recomposição de seu vencimento básico em conformidade com o piso nacional proporcional à jornada exercida, postulando a condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias durante todo o período indicado na inicial, com os respectivos reflexos nas vantagens funcionais que têm o vencimento base como parâmetro de cálculo.

O Município, por sua vez, pleiteia pela reforma da sentença, ao argumento de que a remuneração percebida pela servidora observaria os limites legais, sustentando, ainda, que a implementação do piso nacional dependeria de previsão em legislação local específica. Requereu, ademais, o sobrestamento do feito, em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1.324.

Passo à análise.

Em cumprimento ao art. 206, VIII, da Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores do magistério público da educação básica, fixando o vencimento mínimo para a jornada de no máximo 40 horas semanais e valores proporcionais às demais jornadas, conforme disposto dos arts. 2º, § 1º, § 3º da referida lei.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica sendo este considerado como valor mínimo a ser pago aos professores, referindo-se ao vencimento básico e não à remuneração global, conforme entendimento exarado no julgamento da ADI 4167-DF em 27/04/2011.

Em detida análise das fichas financeiras acostadas no ID 17269350, verifica-se que, nos anos de 2019 a 2021, o vencimento básico percebido pela autora observou valor superior ao piso nacional do magistério, considerada a proporcionalidade da jornada exercida (25h), inexistindo, nesse intervalo, qualquer irregularidade a ser sanada.

Contudo, a partir do ano de 2022, estendendo-se pelo exercício de 2023, constata-se que o valor foi fixado em patamar inferior ao piso nacional proporcional, em afronta direta ao disposto no art. 2º, §1º e §3º, da Lei nº 11.738/2008. circunstância que configura violação à norma federal.

Entendo que tal inobservância compromete não apenas o valor nominal do vencimento básico, mas toda a estrutura remuneratória da carreira, uma vez que diversas vantagens funcionais possuem como base de cálculo o vencimento base, razão pela qual as diferenças reconhecidas devem repercutir nas demais parcelas remuneratórias dele dependentes.

Dessa forma, restou demonstrado o descumprimento do piso salarial nacional no período compreendido entre os anos de 2022 e 2023, impondo-se a adequação do vencimento básico e o pagamento das diferenças correspondentes, com os devidos reflexos.

No que se refere ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.324 do STF, entendo que não merece acolhimento. A controvérsia submetida à repercussão geral refere-se à obrigatoriedade de aplicação automática dos reajustes anuais do piso nacional do magistério, independentemente de legislação local específica. Contudo, a matéria ali discutida não impede o julgamento da presente demanda, uma vez que a questão central destes autos consiste na verificação do pagamento de vencimento básico em valor inferior ao piso nacional já vigente à época. Ademais, inexiste determinação de suspensão nacional dos processos em curso.

A respeito do caso, vejamos:

RELATOR: DES. JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assistência judiciária gratuita foi indeferida por falta de comprovação da hipossuficiência financeira do Sindicato. 4.
O pedido de sobrestamento do feito foi rejeitado, visto que apenas foi reconhecida, e juízo de admissibilidade, a repercussão geral e não houve determinação expressa do STF para suspensão dos processos relacionados ao Tema nº 1324 até o julgamento do mérito.
[...] (TJ-PR 00014797120238160205 Irati, Relator.: João Domingos K, Data de Julgamento: 29/09/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NO TEMA 1324 – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO – EMBARGOS REJEITADOS. Quanto ao reconhecimento de repercussão geral no Tema 1324 pelo STF, é de se destacar que tal reconhecimento não implica, por si só, efeito suspensivo automático aos processos em curso, tampouco impede o julgamento de causas individuais sobre a matéria, especialmente quando não há determinação expressa da Suprema Corte nesse sentido. (TJ-MG 50020674720228130290, Relator.: LAURO VINICIUS NOBRE DE ABRANTE, Data de Publicação: 14/04/2025).

Ante o o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos e

DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
reconhecendo o direito à adequação do vencimento básico da autora ao piso salarial profissional nacional do magistério somente no período compreendido entre os anos de 2022 e 2023, com o pagamento das diferenças correspondentes e respectivos reflexos nas vantagens remuneratórias.
Os valores serão corrigidos a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação
.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)